Tribunal: TJSP
Processo: 1021865-18.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. AUTENTICIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS LEGÍTIMOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais na qual a autora alega que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos. Pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença julgou a ação improcedente, condenando a autora em multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) a configuração de litigância de má-fé por parte da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A perícia grafotécnica realizada comprovou a autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo, afastando a alegação de inexistência de vínculo contratual com o banco réu. 4. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos, decorrentes de contrato regularmente celebrado para a portabilidade de financiamento, não havendo qualquer indício de fraude ou irregularidade na operação. 5. A autora, ao omitir em juízo a celebração do contrato e alegar indevidamente a inexistência de relação jurídica, alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, conforme art. 80, II, do CPC. 6. A multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, e a indenização à parte demandada, arbitrada em 5%, encontram-se devidamente justificadas e proporcionais, em conformidade com os arts. 81 e 77, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A) A perícia grafotécnica é meio idôneo para comprovar a autenticidade de contrato bancário questionado, afastando a alegação de inexistência de débito quando o exame pericial confirmar a veracidade das assinaturas. B) Descontos em benefícios previdenciários são legítimos quando decorrentes de contrato de empréstimo consignado regularmente celebrado, sendo inadmissível alegação de inexigibilidade sem provas suficientes que desqualifiquem a relação jurídica. C) Litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos, visando obter vantagem indevida, sendo cabível a aplicação de multa e indenização nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII; CF, art. 170, V; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 77, I, 80, II, 81 e 85, §2o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação no 0014029-46.2004.8.26.0477, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2015.